Tribunal: STF
Processo: RHC 254972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronaldo Meira Theodoro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 921.240/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime de tráfico de drogas e associação para este delito (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, que não utilizou o writ em concomitância com recurso especial. 



    Insurge-se, ainda, quanto à fixação e dosimetria da pena.



    Ao final, requer



    “seja provido e conhecido o presente recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar a exasperação da pena-base do recorrente, pois levou em consideração fundamentação inidônea para tanto, além de nítido bis in idem entre as “circunstâncias do crime”. 



    Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º), pois viável a impetração de habeas corpus substitutivo, de acordo com a jurisprudência deste STF, para determinar ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação, afastando-se o óbice processual imposto”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “provimento do recurso para que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do Habeas Corpus nº 921.240/RS”. (edoc. 73)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REVISÃO DE QUANTUM DE SANÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido”. (edoc. 43)



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Da atenta leitura dos autos, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 13/3/2024).



    Com efeito, apesar de o pedido formulado no presente writ ser eventualmente distinto daquele feito no recurso especial (REsp nº 2.125.891/RS), é certo que caberia à defesa utilizar apenas um dos instrumentos disponíveis para impugnar o acórdão proferido na origem. 



    No mais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Inclusive, sobre a dosimetria da sanção penal, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou o seguinte: conforme se observa da sentença, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, as basilares foram fixadas em 4 anos e 6meses de reclusão (associação para o tráfico) e 6 anos de reclusão (tráfico de drogas). Conforme acima mencionado, irretocável o tisne conferido às vetoriais circunstâncias do crime e quantidade e natureza das drogas apreendidas, razão pela qual as basilares vão confirmadas conforme fixadas na sentença condenatória (fl. 96), consoante os termos a seguir (fl. 55): 



    [...] 



    7. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RÉU RONALDO. (i) Pena-base: Basilares confirmadas em 5 anos de reclusão (associação para o tráfico) e em6 anos e 6 meses de reclusão (tráfico de drogas) e 8 anos de reclusão (tráfico de drogas). (ii) Pena provisória: Inafastável o incremento de 6 meses, diante do reconhecimento da agravante da reincidência (processo 010/2.12.0002463-7). (iii) Pena definitiva: Não sendo caso de aplicação do privilegio legal e inexistindo outras causas modificadoras, as reprimendas definitivas devem ser consolidadas em 5 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e em 7 anos e de reclusão (tráfico de drogas) e 8 anos e 3 meses de reclusão (tráfico de drogas). (iv) Penas de multa confirmadas em 800 dias-multa, 900 dias-multa e600 dias-multa à razão mínima unitária, pois guardam equivalência comas reprimendas principais. (v) No tocante ao reconhecimento da prática de crime único entre os dois delitos de tráfico de drogas, julgo que não merece guarida o pleito da Defesa de Anderson. Isso porque, no caso em tela, conforme restou provado, a autoridade policial realizou duas apreensões de drogas, na posse dos réus, em momentos distintos, uma no dia 24-02-2021 e outra no dia 27-05-2021, portando, está clara a prática de dois crime distintos. (vi) Mantido o regime inicial fechado, diante do quantum de pena aplicada(15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão - resultante de concurso material) e da reincidência, nos termos do artigo 33, 2º, alínea “a”, do Código Penal. RÉUANDERSON. (i) Pena-base: Basilares confirmadas em 4 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e 6 anos de reclusão (tráfico de drogas). Conservado o tisne conferido à natureza e quantidade da droga e às circunstâncias do crime. (ii) Penas de multa confirmadas em 800 dias-multa e 580 dias-multa à razão mínima unitária, pois guardam equivalência com as reprimendas principais. 



    [...] 



    Logo, não merece reforma o decisum agravado”. (edoc. 43, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Inclusive, o entendimento ora recorrido não destoa do entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



3. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 



(...)



6. Agravo regimental não provido.” (RHC 232.902 ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024. 



    Quanto ao mais, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente